Tribunal: TJBA
Processo: 8001694-95.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001694-95.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

I – Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora apelante, pleiteando, em apertada síntese, o reconhecimento de seu direito à estabilidade financeira, na forma da Lei municipal n.º 407/98.

II – No presente recurso, o Ente Municipal apelante pugna pela cerne da reforma da sentença que concedeu em parte a segurança do mandado de segurança mencionado, reconhecendo o direito deste à percepção da estabilidade econômica, nos moldes do artigo 86 a Lei municipal n.º 407/98, sem repercussão financeira concernente aos períodos anteriores à impetração.

III – A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, inexistindo qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários, para fins de estabilidade econômica. Precedentes desta e. Corte de Justiça.

IV – Do atento exame aos documentos que instruem o feito, notadamente aqueles que demonstram o efetivo exercício em cargos de provimento temporário, vislumbra-se que o apelado detém os requisitos exigidos em lei, de modo que afigura-se forçoso reconhecer o direito do impetrante a gozar da referida vantagem.

V – Malgrado reconhecido o direito do impetrante à vantagem requerida, em sede de ação mandamental, os efeitos financeiros somente podem retroagir à data da impetração do
writ
, considerando que o
mandamus
não serve como sucedâneo de ação de cobrança. Inteligência da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.

VI – Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº 8001694-95.2021.8.05.0039, sendo apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
como apelado
CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.